Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-05.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
VOTO No 35851

EMBARGOS DE TERCEIRO. Revelia. Ineficácia. Alegações de fato inverossímeis. Inteligência do art. 345, inc. IV, do CPC. Presunção de fraude. Inadmissibilidade. Dúvida em relação à má-fé dos terceiros adquirentes. Hipótese, em tese, em que não há prova mínima do pagamento do preço. Súmula n.o 375 do C. STJ. Julgamento antecipado. Impossibilidade. Sentença anulada. Imediato

Ementa:
VOTO No 35851

EMBARGOS DE TERCEIRO. Revelia. Ineficácia. Alegações de fato inverossímeis. Inteligência do art. 345, inc. IV, do CPC. Presunção de fraude. Inadmissibilidade. Dúvida em relação à má-fé dos terceiros adquirentes. Hipótese, em tese, em que não há prova mínima do pagamento do preço. Súmula n.o 375 do C. STJ. Julgamento antecipado. Impossibilidade. Sentença anulada. Imediato julgamento. Impossibilidade. Necessidade de instrução probatória. Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC. Precedentes do C. STJ.

Recurso parcialmente provido.